Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-44.2019.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-44.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RAI RUNHAMRI - CPF: 706.378.531-13 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RAI RUNHAMRI - CPF: 706.378.531-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETO - INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO
.

O fato de o mutuário ser analfabeto, idoso e indígena não implica, inexoravelmente, nulidade do contrato por ele celebrado, mormente quando o instrumento contém a sua digital, a assinatura a rogo de terceiro seu conhecido (CC, art. 595), e há prova de disponibilização do valor e fruição da vantagem econômica decorrente da operação bancária.

Considerando a prova da contratação do empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pelo Banco, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do direito. Sentença reformada. Recurso do Banco provido. Recurso do consumidor prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados em 12% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000398-44.2019.8.11.0110

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
RAI RUNHAMRI
, e o

outro pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 578762470, objeto da lide;

b Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 387,60 (trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado;

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/12/2017, conforme documento de id.20681481;

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

No apelo do consumidor, este requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteia o aumento para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou, pelo menos, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso.

Aduziu que a verba honorária também foi fixada em valor ínfimo, aduzindo que não remunera de forma digna o trabalho do profissional e, por isso, deve ser majorada para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas no ID. 109695977.

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, de seu turno,
sustenta que os descontos realizados no benefício do Apelado são devidos, pois é inquestionável a contratação do crédito em 06/10/2017.

Ressalta que o analfabetismo da parte autora não a torna incapaz para os atos da vida civil, ainda mais porque o contrato foi assinado a rogo e na presença de duas testemunhas.

Por isso, aduz que não há que se falar em indenização por danos morais ou devolução de valores ao Apelado, visto que o Recorrido se beneficiou dos valores depositados.

Por fim, alternativamente, sustenta que caso seja mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do novo valor da indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 109695980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
RAI RUNHAMRI
ingressou com
Ação Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 578762470 no valor de R$ 818,67 (oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), no qual consta a obrigação de pagar 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos).

Alegou que é idoso, analfabeto e beneficiário de aposentadoria paga pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Assegurou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo e, tendo em vista a idade avançada e o baixo grau de escolaridade que possui, pode ter sido vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em sua defesa, o banco Apelado suscitou a validade do negócio jurídico, posto que o valor foi devidamente disponibilizado à Autora/Apelada.
Como prova dos fatos alegados, juntou a
cópia do contrato e do comprovante de transferência do numerário
.

Considerando a ausência de fato desconstitutivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, ao prolatar sentença, o Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato, condenou o Banco à repetição do indébito em dobro, bem como o condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária e juros de mora. Ao final,
condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do recurso do Banco Itaú Consignado S.A.

Rememorando o que foi dito no início do voto, a Apelante afirma ter sido vítima de fraude e, por consequência, desconhece o Contrato n.o 578762470, celebrado em 06/10/2017, no valor de R$ 818,67 (oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), vencendo a primeira parcela em 12/2017 e a última em 11/2023, mediante desconto no benefício previdenciário.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não exime o consumidor de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou a cópia do Contrato n.o 578762470 devidamente preenchido, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente do Apelado, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária (ID. 109695955).

O pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais do Apelado que instruíram a avença, que são o RG, o CPF, Comprovante de residência e o Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelado.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque atestada a validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Desse modo, além de o Apelado ter recebido as transferências dos valores do Banco Apelante em sua conta, se faz necessário salientar que, consoante o instrumento pactuado, a contratação foi celebrada mediante assinatura a rogo e na presença de 02 testemunhas.

Assim, sem embargo às ilações recusais, o Apelante estava acompanhado do seu filho
Hemomicio Tserenhaparo
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, das testemunhas
Zacarias Tsaiwadzariwe Tsidowi
e
Neide Oliveira da Conceição Silva
,
o que torna sem consistência a tese de que a operação é fraudulenta ou nula.

E não é só isso. O Banco Apelante anexou a declaração assinada por
Pedro Tsiruipi Orebewe
, como representante da FUNAI, ratificando a celebração de empréstimo consignado pelo Apelado.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese o Apelado sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em 06/10/2017, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Diante do acervo fático-probatório, não há dúvidas de que o contrato
sub judice
é válido e produz todos os efeitos legais.

Aliás, o fato de o mutuário ser pessoa analfabeta, por si só, não tem o condão de declarar a inexigibilidade da operação bancária, sobretudo diante da prova da transferência do numerário, prova esta não desconstituída.

Em caso de pessoa analfabeta, é válido o negócio jurídico se ficar demonstrado que foi beneficiado com o crédito descrito na operação bancária questionada.

Repito: o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. A análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo.

É necessário, antes de tudo, verificar se a Instituição Bancária cumpriu sua parte na obrigação e concedeu o crédito na forma pactuada.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.
(TJMT. RAC n.o 0000622-33.2018.8.11.0110. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 16/03/2020).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE – CONTRATO VÁLIDO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Foi devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática ao caso, tendo em vista tratar-se de declaratória de inexistência de débito, matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais,

Na hipótese, foi constatado que o Agravante recebeu o valor do empréstimo consignado e se beneficiou desse valor, de modo que não há como declarar a operação inexigível por falta de instrumento público, tampouco pelo alegado semianalfabetismo. Logo, por corolário, diante da validade do negócio firmado, descabe condenação à indenização por dano moral.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.
(TJMT. Agravo Interno n.o 1000379-90.2018.8.11.0007. Desa. Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020. Publicado em 29/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO REALIZADO COM ANALFABETO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONDENOU O BANCO BMG AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DE FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AMBOS OS PEDIDOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

II - Quanto ao pleito referente à repetição do indébito, o que se percebe dos autos é que houve a devida pactuação entre as partes, inclusive com o pagamento do valor referente ao empréstimo (folhas 194).

III - Dessa forma, embora não tenha havido Recurso por parte do BANCO BMG, friso que a ora apelante não devolveu o valor depositado em sua conta bancaria junto ao Banco do Brasil, agencia 3308-1, conta 31027172-X, jamais foi devolvido.

IV- Assim, forçoso qualquer cogitação da aplicação do indébito, razão pela qual, entendo que a sentença não mercê reforma.
(TJMT. Apelação n.o 0016280-61.2017.8.11.0004. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/08/2021, Publicado em 13/08/2021).

[...] Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento a configurar ao menos um início de prova documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (12/2014), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta do apelante.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que o apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que, por sua vez, restou cabalmente comprovado através da fotocópia do contrato bancário (ID. 95752485 - pág. 3), no qual consta a aposição da impressão digital do autor e seus documentos pessoais (ID. 95752485 - pág. 6) além da assinatura de seu filho e representante “a rogo” com sua respectiva cópia de identificação (ID. 95752485 - Pág. 5).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC). [...]
(TJMT. Apelação n.o 1000633-09.2019.8.11.0046. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/08/2021. Publicado em 09/08/2021).

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Portanto, o recurso interposto pelo Banco, comporta acolhimento a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, sendo o caso de reforma integral da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Pan S.A. e
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto Rai Runhamri.

Por fim, redistribuo o ônus sucumbencial, o qual deverá ser suportado pela consumidora e fixo honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor dado à causa, suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021